Tribunal: TJMT
Processo: 1017879-88.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017879-88.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Convolação de recuperação judicial em falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ALBERTO LUIZ FRANCIO - CPF: 027.863.389-72 (AGRAVADO), CALEBE FRANCESCO FRANCIO - CPF: 725.869.901-53 (AGRAVADO), FELIPE FRANCIO - CPF: 688.251.371-68 (AGRAVADO), FLORENCE FRANCIO TOCANTINS MATOS - CPF: 877.763.671-68 (AGRAVADO), MANEJADORA, REFLORESTADORA E MADEIREIRA FEIJO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME - CNPJ: 08.931.852/0001-04 (AGRAVADO), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL PELO SISTEMA “CRAM DOWN” (ART. 58, § 1o, LEI N. 11.101/2005) – POSSIBILIDADE – PLANO DE RECUPERAÇÃO APROVADO POR MAIORIA DOS CREDORES – SUPRESSÃO DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS E REAIS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO ÀS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO ESTABELECIDAS NO PLANO RECUPERACIONAL –
DESÁGIO,
PRAZOS E FORMAS DE PAGAMENTO DAS DÍVIDAS
– DECISÃO TOMADA PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES QUE VINCULA A DEVEDORA E TODOS OS CREDORES – RESPEITO À SOBERANIA DA DECISÃO ASSEMBLEAR – AUSÊNCIA DE ASPECTO DE ILEGALIDADE DAS PREVISÕES –
DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. 1. Preenchidos os requisitos do artigo 58, § 1o da Lei n. 11.101/2005, com a utilização do instituto do “cram down”, impõe-se declarar a viabilidade do plano, em homenagem ao princípio da preservação da empresa. 2. Nos termos da atual orientação do eg. STJ, “conservadas, em princípio, as condições originariamente contratadas, no que se insere as garantias ajustadas, a lei de regência prevê, expressamente, a possibilidade de o plano de recuperação judicial, sobre elas, dispor de modo diverso (§ 2o, do art. 49 da Lei n. 11.101/2009). Inadequado, pois, restringir a supressão das garantias reais e fidejussórias, tal como previsto no plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral, somente aos credores que tenham votado favoravelmente nesse sentido, conferindo tratamento diferenciado aos demais credores da mesma classe, em manifesta contrariedade à deliberação majoritária” (STJ - Terceira Turma - REsp 1532943/MT - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado em 13/09/2016).
3.

Conforme orienta a jurisprudência do STJ, “o plano de recuperação judicial, aprovado em assembleia pela vontade dos credores nos termos exigidos pela legislação de regência, possui índole marcadamente contratual. Como corolário, ao juízo competente não é dado imiscuir-se nas especificidades do conteúdo econômico do acordo estipulado entre devedor e credores”, assim, “a concessão de prazos e descontos para pagamento dos créditos novados insere-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores quando da discussão assemblear sobre o plano de recuperação apresentado” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1631762/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos do pedido de “
Recuperação Judicial
”

(Proc. no 1001191-62.2020.8.11.0040), formulado em face de seus credores, entre eles o Banco/agravante, por ALBERTO LUIZ FRÂNCIO, CALEBE FRANCESCO FRÂNCIO, FELIPE FRÂNCIO, FLORENCE FRÂNCIO TOCANTINS MATOS e MANEJADORA, REFLORESTADORA E MADEIREIRA FEIJO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – ME, componentes do “
Grupo Frâncio
”, reconheceu a aprovação válida, sob a modalidade de “
cram down
”, do Plano de Recuperação Judicial pela Assembleia Geral de Credores, e concedeu a recuperação judicial aos recuperandos/agravados; a decisão exerceu controle de legalidade sobre o plano, reputando ilegais a premissa no 08, que autorizava alteração do PRJ a qualquer tempo por AGC “
convocada para essa finalidade
” e dispunha que “
o não cumprimento do plano não (culminaria) em falência imediata dos recuperandos
”; as premissas no 09 e 10, que autorizavam “
venda de unidade produtiva isolada
” independentemente de autorização específica; as premissas no 12, 14 e 18, que dispunham sobre aplicação de deságio de 80% e/ou 90% sobre futuros e eventuais créditos decorrentes de “
qualquer condenação cível ou administrativa contra os recuperandos em valor superior a R$ 5 mil
” ou de “
ações cíveis públicas, reclamatórias trabalhistas em fase de conhecimento, com sentenças já transitadas em julgado ou com acordos inadimplidos, no montante de até R$ 10 mil
”, e, ainda, as premissas no 21 e 23, que dispunham que “
os recuperandos
(poderiam)
optar pela fusão e/ou encerramento e alienação de uma ou mais empresas do grupo, incorporando todo o passivo da empresa fundida à fusora
”, e que “
todos os pagamentos dos créditos habilitados
(seriam)
efetuados pelo valor de face da dívida, sem nenhuma correção ou juros
” (sic – cf. Id. no 104443991).

O Banco/credor/agravante sustenta que, ao contrário do que admitiu a MMa. Juíza, não houve aprovação do plano recuperacional pelo quórum exigido pela Lei no 11.101/2005, nem mesmo sob a modalidade “
cram down
”; afirma, e.g., que, “
em relação aos créditos da Classe II – Garantia Real, houve rejeição de 63,95% dos créditos
” (sic – cf. Id. no 104443982 - Pág. 3/5).

Ainda nesse ponto, discorre sobre a “
impossibilidade de aplicação do ‘cram down’ e concessão da recuperação judicial
” no caso, aduzindo que o plano implica “
tratamento diferenciado entre os credores de mesma classe
” (sic – cf. Id. no 104443982 - Pág. 5/12).

Discorre, ainda, sobre a ilegalidade da “
supressão das garantias
” autorizadas pelas Premissas no 4, 5 e 6 do PRJ, e queixa-se da falta de análise das impugnações à legalidade das Premissas no 01 e 19, que dispõem sobre o termo inicial de seu cumprimento e sobre a submissão de créditos garantidos por cláusula de alienação fiduciária ao plano recuperacional (sic – cf. Id. no 104443982 - Pág. 12/22).

No tocante à Premissa no 23, sustenta que, “
em que pese o ter sido parcialmente acolhida a insurgência do Banco para estabelecimento do índice de correção, não houve a determinação da incidência de juros
”, e sustenta que a premissa “
contraria não só o disposto no artigo 49, § 2o, da Lei 11.101/2005, como também o artigo 50, XII, do mesmo diploma legal
” (sic – cf. Id. no 104443982 - Pág. 12/22).

Arremata dizendo que “
discorda da proposta de pagamento dos créditos do Banco do Brasil, no anexo IV do Plano, com Deságio de até 80% dos créditos, estabelecendo prazo de carência de até 4 (quatro) semestres, ou seja, 2 (dois) anos, bem como do prazo de até 40 (quarenta) parcelas semestrais, o que representa um prazo de 20 (vinte) anos para pagamento do débito, visto que se busca não a Recuperação Judicial das empresas, mas sim obtenção de ‘vantagem financeira’ com o referido procedimento
” (sic – cf. Id. no 104443982 - Pág. 23/25).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso, “
para que a recuperação judicial seja convolada em falência ou, de forma subsidiária, não haja a supressão das garantias pactuadas com o Banco, bem como sejam reconhecidas as nulidades das premissas apontadas, para reforma conforme pedido, sendo que para aquelas não enfrentadas no juízo singular, essa Corte as julgue diretamente, por estarem ‘maduras’ para julgamento, senão que anule o decisum recorrido e determine o retorno à instância singela para julgamento
”; requer, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento (sic – cf. Id. no 104443982 - Pág. 26/27).

A decisão vinculada ao Id. no 105297534 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 107742019, os agravados arguem, com apoio no art. 189, §1o, I, da Lei no 11.101/2005, com a redação dada pela Lei no 14.112/2020 (contagem de prazo em dias corridos) preliminar de intempestividade da interposição recursal, pois, publicada e disponibilizada a decisão recorrida no DJe no 11.060 em 13-09-2021, o prazo terminou em 28-09-2021, devendo ser negado seguimento ao recurso, visto que interposto em 04-10-2021 (cf. id. no 104443982).

No mérito, defendem o acerto da decisão agravada, porquanto inexistente, segundo se diz, qualquer tratamento diferenciado entre credores, e assim, com amplo e profundo mergulho no plano fático e jurídico do caso, dão combate às razões recursais e torcem pelo desprovimento do Agravo.

Na sequência, o parecer da douta PGJ, subscrito pelo eminente Procurador de Justiça José Basílio Gonçalves, disse que, embora “intempestivo, as razões de mérito procedem” (cf. Id. no 111806473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A recuperação judicial divide-se essencialmente em duas fases, sendo a primeira iniciada com o deferimento do pedido de processamento desta, nos termos dos arts. 6o e 52 da Lei no 11.101/2005, e a segunda deflagrada a partir da aprovação e homologação do plano recuperacional pelos credores reunidos em assembleia, seguida da concessão da recuperação por sentença, nos termos dos arts. 57 e 58, “caput” da mesma Lei, ou, excepcionalmente, pela concessão forçada da recuperação pelo juiz, nas hipóteses previstas nos incisos do § 1o do art. 58 (“cram down”)

Sobre o tema constou da decisão:

“No ponto, é importante anotar segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a criação de subclasses entre os credores da Recuperação Judicial é perfeitamente admissível quando adotado um critério objetivo devidamente justificado abrangendo credores com interesses homogêneos, de maneira a não ferir o princípio da par conditio creditorum.

(...)

Considerando que a subclasse criada no caso em tela refere-se à credores estratégicos ao desenvolvimento da atividade desenvolvida pelos Recuperandos, perfeitamente admissível sua manutenção, já que além de utilizados critérios objetivos, está em perfeita sintonia a finalidade do processo recuperacional.

Pois bem, ocorre que por conta da assembleia geral de credores realizada em 14/06/2021, após votação do Plano de Recuperação Judicial e os aditivos apresentados, obteve-se o seguinte:

(...)

Classe II – Credores com Garantia Real: 3 (três) votos favoráveis e 2 (dois) votos contrários, o que corresponde a aprovação de 36,5% da totalidade dos créditos presentes nesta classe e 60% dos credores presentes.

(...)

Veja-se, que com relação aos créditos da classe II - Garantia Real 63,95% dos credores votantes na classe rejeitou o Plano de Recuperação Judicial e Aditivos, não tendo sido possível a aprovação nos termos do art. 45 da Lei 11.101/2005.

Destarte cabe a este Juízo examinar a possibilidade de aprovação do plano de recuperação judicial e seus modificativos à luz do disposto no art. 58 da Lei 11.101/2005, com redação data pela Lei 14.112/2020.

(...)

O parágrafo primeiro do art. 58 da Lei 11.101/2005, alterada pela Lei 14.112/2020 prevê que o juiz pode conceder recuperação judicial , aplicando a regra do “cram down” , desde que presentes os seguintes requisitos: a) o voto favorável dos credores presentes à assembleia seja equivalente a mais da metade do valor de todos os créditos presentes; b) tenha aprovação de três classe de credores, quando foram quatro classes, e assim sucessivamente e c) na classe que houve rejeição, concordância de mais de 1/3 dos credores.

Aliás, segundo a jurisprudência do STJ, cabe ao magistrado agir com sensatez ao analisar os requisitos do cram dow, atendendo-se primordialmente ao princípio da preservação da empresa, de maneira a coibir eventual abuso do direito de voto.

(...)

No caso de recuperações judiciais, ainda que seja legítimo ao credor votar contrariamente a um plano que não lhe ofereça a melhor solução econômica, desde que não haja o aniquilamento de seu direito, a sua vontade deve ceder aos outros interesses tutelados pela norma, previstos no art. 47 da Lei 11.101/2005, tais como a manutenção de empregos, da fonte de arrecadação estatal e da fonte produtora de bens e serviços, num contexto em que o plano e a viabilidade da empresa sempre foram reconhecimentos por quantia e quantidade expressiva de outros credores na espécie (...)

No caso versado, deflui-se da ata da assembleia geral de credores e gráfico que a compõe que o voto favorável aos credores presentes à assembleia é equivalente a mais da metade do valor de todos os créditos presentes, a aprovação de três das quatro classes existentes, bem como na classe em que o plano e seus aditivos foram rejeitados, houve concordância de mais de 1/3 dos credores, estando, portanto, presentes os requisitos legais prenunciados no dispositivo legal invocado”.

Tudo indica que, no caso, houve preenchimento do quórum do art. 58 da Lei no 11.101/2005 para aprovação do plano na modalidade “cram down”, porque houve “voto favorável de credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos presentes à assembleia, independentemente de classes” (inciso I), sendo o plano aprovado por três das quatro classes existentes (inciso II), e, na classe em que o PRJ foi rejeitado (Garantia Real), houve voto favorável de três dos cinco credores presentes (60%), que detém 36,5% dos créditos daquela classe (inciso III).

A tese de que houve “tratamento diferenciado entre os credores de mesma classe”, erigida como hipótese impeditiva do “cram down”, na verdade, se funda em irresignação com a criação das subclasses “Credores Estratégicos Grãos” e “Credores em Moeda Estrangeira” dentro da classe de Garantia Real, mas a medida é admitida pela jurisprudência do eg. STJ, que condiciona sua validade apenas à existência de critérios objetivos e justificados, tema sequer tangenciado pelos Bancos/recorrentes.

Nessa conjuntura, a proposta ofertada pelo Banco/agravante, nesse momento de dificuldade financeira em que se encontram os agravados, configura, seguramente, a abusividade de seu direito de voto, pois, além de desprezar a saúde financeira da pessoa jurídica para o adimplemento do valor integral da dívida bancária acrescida dos encargos legais e demais exigências formuladas, não contribuiu para o soerguimento empresarial e conduzem os agravados para a situação irreversível de insolvência.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO. APROVAÇÃO JUDICIAL. CRAM DOWN. REQUISITOS DO ART. 58, § 1o, DA LEI 11.101/2005. EXCEPCIONAL MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. 1. A Lei n° 11.101/2005, com o intuito de evitar o 'abuso da minoria' ou de 'posições individualistas' sobre o interesse da sociedade na superação do regime de crise empresarial, previu, no § 1o do artigo 58, mecanismo que autoriza ao magistrado a concessão da recuperação judicial, mesmo que contra decisão assemblear. 2. A aprovação do plano pelo juízo não pode estabelecer tratamento diferenciado entre os credores da classe que o rejeitou, devendo manter tratamento uniforme nesta relação horizontal, conforme exigência expressa do § 2° do art. 58. 3. O microssistema recuperacional concebe a imposição da aprovação judicial do plano de recuperação, desde que presentes, de forma cumulativa, os requisitos da norma, sendo que, em relação ao inciso III, por se tratar da classe com garantia real, exige a lei dupla contagem para o atingimento do quórum de 1/3 - por crédito e por cabeça -, na dicção do art. 41 c/c 45 da LREF. 4. No caso, foram preenchidos os requisitos dos incisos I e II do art. 58 e, no tocante ao inciso III, o plano obteve aprovação qualitativa em relação aos credores com garantia real, haja vista que recepcionado por mais da metade dos valores dos créditos pertencentes aos credores presentes, pois 'presentes 3 credores dessa classe o plano foi recepcionado por um deles, cujo crédito perfez a quantia de R$ 3.324.312,50, representando 97,46376% do total dos créditos da classe, considerando os credores presentes' (fl. 130). Contudo, não alcançou a maioria quantitativa, já que recebeu a aprovação por cabeça de apenas um credor, apesar de quase ter atingido o quórum qualificado (obteve voto de 1/3 dos presentes, sendo que a lei exige 'mais' de 1/3). Ademais, a recuperação judicial foi aprovada em 15/05/2009, estando o processo em pleno andamento. 5. Assim, visando evitar eventual abuso do direito de voto, justamente no momento de superação de crise, é que deve agir o magistrado com sensibilidade na verificação dos requisitos do cram down, preferindo um exame pautado pelo princípio da preservação da empresa, optando, muitas vezes, pela sua flexibilização, especialmente quando somente um credor domina a deliberação de forma absoluta, sobrepondo-se àquilo que parece ser o interesse da comunhão de credores. 6. Recurso especial não provido" (STJ – Quarta Turma - REsp 1.337.989/SP - Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO – Julg. 8/5/2018).

Quanto a ilegalidade da “supressão das garantias” autorizadas pelas premissas 4, 5 e 6 do plano de recuperação judicial, também não merece modificações a decisão agravada.

Sobre o tema, assim se manifestou o Juízo monocrático:

“Considerando que o plano de recuperação judicial trata de direito disponível, s.m.j. inexiste óbice legal ao estabelecimento de cláusula que estabelece a supressão de garantias, como se deu no caso em voga.

(...)

Tanto para instalação da assembleia geral de credores, quanto para a aprovação do plano de recuperação judicial e seus aditivos, a Lei 11.101/2005, inclusive após redação dada pela Lei 14.112.2020 prevê, respectivamente, nos artigos 37 e 45, o quórum mínimo. Destarte, inexiste motivo justo para restringir a supressão das garantias reais e fidejussórias aos credores que tenham votado favoravelmente nesse sentido:

No caso em tela a supressão das garantias consta expressamente no plano de recuperação judicial aprovado em assembleia geral de credores, os quais estavam devidamente representados pelas respectivas classes, do que ressai que houve observância do disposto no § 1o do art. 50 da Lei 11.101/2005 e, via de consequência, vinculação de todos os créditos

(...)

Para encerrar a questão afeta a supressão das garantias, cumpre ainda tecer um breve comentário sobre o teor da Súmula 581 do STJ: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

A despeito de entendimentos divergentes sobre o tema, este Juízo comunga daquele que defende a possibilidade de extinção das ações ajuizadas em desfavor dos coobrigados após a aprovação e homologação do plano de recuperação judicial.

Embora o plano de recuperação judicial aprovado não vincule diretamente terceiros, seria no mínimo desarrazoado admitir a supressão de garantias entre os devedores em recuperação judicial e os seus credores e, de outro norte, admitir o prosseguimento das execuções e ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados, por garantia cambial, real ou fidejussória, mesmo porque, ao que parece, a súmula invocada refere-se àquele primeiro momento em que se defere o processamento do pedido da recuperação judicial”.

Não há qualquer retificação a ser feita. Embora o §1o do art. 49 da Lei no 11.101/2005 preveja que os credores “conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”, o §2o do mesmo artigo, na parte final, autoriza disposição a despeito das garantias, avais e demais condições originalmente contratadas (“obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial”), daí porque não há falar em ilegalidade na previsão de exclusão de avais e garantias, mesmo que dos coobrigados, porquanto se trata de medida autorizada pela lei de regência.

Essa é a interpretação que está atualmente sendo realizada pelo eg. STJ dos §§ 1o e 2o do art. 49 e do art. 50 da Lei no. 11.101/2005, ou seja, de que é possível o afastamento das garantias pessoais em face da sociedade e de todos os credores indistintamente, independentemente de ter votado pela aprovação do plano ou dele participado e se absteve de votar, afinal de contas, a recuperação judicial deve ser vista como um mecanismo a viabilizar a superação da temporária crise econômico-financeira da devedora.

A propósito:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. POSSIBILIDADE, EM TESE. PREVISÃO DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS E REAIS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. VINCULAÇÃO, POR CONSEGUINTE, DA DEVEDORA E DE TODOS OS CREDORES, INDISTINTAMENTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...). 2. A extinção das obrigações, decorrente da homologação do plano de recuperação judicial encontra-se condicionada ao efetivo cumprimento de seus termos. Não implementada a aludida condição resolutiva, por expressa disposição legal, "os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originariamente contratadas" (art. 61, § 2o, da Lei n. 11.101/2005). 2.1 Em regra, a despeito da novação operada pela recuperação judicial, preservam-se as garantias, no que alude à possibilidade de seu titular exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impor a manutenção das ações e execuções promovidas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral, a exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária (§ 1o, do art. 49 da Lei n. 11.101/2005). E, especificamente sobre as garantias reais, estas somente poderão ser supridas ou substituídas, por ocasião de sua alienação, mediante expressa anuência do credor titular de tal garantia, nos termos do § 1o do art. 50 da referida lei.2.2 Conservadas, em princípio, as condições originariamente contratadas, no que se insere as garantias ajustadas, a lei de regência prevê, expressamente, a possibilidade de o plano de recuperação judicial, sobre elas, dispor de modo diverso (§ 2o, do art. 49 da Lei n. 11.101/2009). 3. Inadequado, pois, restringir a supressão das garantias reais e fidejussórias, tal como previsto no plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral, somente aos credores que tenham votado favoravelmente nesse sentido, conferindo tratamento diferenciado aos demais credores da mesma classe, em manifesta contrariedade à deliberação majoritária. 3.1 Por ocasião da deliberação do plano de recuperação apresentado, credores, representados por sua respectiva classe, e devedora procedem às tratativas negociais destinadas a adequar os interesses contrapostos, bem avaliando em que extensão de esforços e renúncias estariam dispostos a suportar, no intento de reduzir os prejuízos que se avizinham (sob a perspectiva dos credores), bem como de permitir a reestruturação da empresa em crise (sob o enfoque da devedora). E, de modo a permitir que os credores ostentem adequada representação, seja para instauração da assembléia geral, seja para a aprovação do plano de recuperação judicial, a lei de regência estabelece, nos arts. 37 e 45, o respectivo quorum mínimo. 4. Na hipótese dos autos, a supressão das garantias real e fidejussórias restou estampada expressamente no plano de recuperação judicial, que contou com a aprovação dos credores devidamente representados pelas respectivas classes (providência, portanto, que converge, numa ponderação de valores, com os interesses destes majoritariamente), o que importa, reflexamente, na observância do § 1o do art. 50 da Lei n. 11.101/2005, e, principalmente, na vinculação de todos os credores, indistintamente. 5. Recurso especial provido” (STJ - Terceira Turma - REsp 1532943/MT - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado em 13/09/2016 - DJe 10/10/2016).

Ressalto, ainda, que o entendimento aqui adotado não contraria ou nega a consolidada orientação jurisprudencial de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções e nem induz a suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, inclusive sumulada pelo eg. STJ, tendo em vista que não se referem a idêntica situação, incidindo cada qual a depender das premissas do plano recuperacional e do deliberado em AGC.

Confira-se, nesse sentido, recente manifestação do STJ:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ASSEMBLÉIA DE CREDORES. APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. SUPRESSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS COM APROVAÇÃO DA MAIORIA DOS CREDORES DA RESPECTIVA CLASSE. VINCULAÇÃO DA MINORIA. MATÉRIA NÃO DECIDIDA NOS ACÓRDÃOS PARADIGMAS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. 1. Para a configuração da divergência, os acórdãos confrontados devem apresentar similitude de base fática capaz de ensejar decisões conflitantes a propósito da mesma questão jurídica. 2. O acórdão embargado, invocando o §2o do art. 49 da Lei 11.101/2005, decidiu que o plano de recuperação judicial pode dispor sobre as garantias de modo diverso do que decorreria da regra do §1o do mesmo artigo e do §1o do art. 50 da LRF (regra geral da preservação das garantias originalmente contratadas). Com esse fundamento considerou inadequado "restringir a supressão das garantias reais e fidejussórias, tal como previsto no plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral, somente aos credores que tenham votado favoravelmente nesse sentido, conferindo tratamento diferenciado aos demais credores da mesma classe, em manifesta contrariedade à deliberação majoritária." 3. Os julgados apontados como paradigmas, por outro lado, não cuidaram de hipótese em que o plano de recuperação judicial dispôs sobre a supressão de garantias com a aprovação da maioria dos credores da classe respectiva e, portanto, não decidiram a mesma questão jurídica enfrentada pelo acórdão recorrido, o que descaracteriza a divergência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt nos EDcl nos EREsp 1532943/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 18/12/2018)

Com relação à queixa recursal referente às previsões do plano sobre as condições de pagamento das dívidas, isto é,
deságios, carência, prazos e formas de pagamento, por se tratar de direitos disponíveis, em princípio, não cabe ao Poder Judiciário imiscuir no resultado das deliberações e votação, exceto se comprometer a própria essência do PRJ, o que, sem dúvida alguma, não se verifica na hipótese discutida nos autos, afinal de contas, “
o plano de recuperação judicial, aprovado em assembleia pela vontade dos credores nos termos exigidos pela legislação de regência, possui índole marcadamente contratual. Como corolário, ao juízo competente não é dado imiscuir-se nas especificidades do conteúdo econômico do acordo estipulado entre devedor e credores
”, e, sendo assim, “
a concessão de prazos e descontos para pagamento dos créditos novados insere-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores quando da discussão assemblear sobre o plano de recuperação apresentado
” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1631762/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 19/06/2018). Idênticas considerações valem a todo queixume envolvendo a

“
inviabilidade econômica
(e)
inexistência de demonstração efetiva
”.

Frisa-se que os prazos e formas de pagamento, assim como o deságio, consubstanciam-se em ponderação e decisão tomada livremente pela soberana assembleia e que deve ser respeitada, afinal, a lei de regência não impõe quaisquer balizas quanto ao mínimo ou máximo a título de deságio, encargos financeiros a serem adotados e outras questões correlatas, deixando a definição desses pontos a cargo da AGC, para que os participantes possam livremente discutir e decidir o que melhor atende aos interesses que estão em jogo, sendo que o prazo de carência de 24 meses é perfeitamente compatível com a previsão do
caput
do art. 61 da Lei no 11.101/2005, que reza que, “
proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei (homologação do plano aprovado na assembleia geral de credores), o juiz poderá determinar a manutenção do devedor em recuperação judicial até que sejam cumpridas todas as obrigações previstas no plano que vencerem até, no máximo, 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial
”.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão por seus próprios fundamentos.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024